Tribunal: TJES
Processo: 5000288-24.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-24.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVALDO DO NASCIMENTO CAMPOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 4260899) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de provas da alegada manutenção indevida da negativação.

Nos termos do recurso interposto, a parte autora sustenta, em síntese, a existência de prova do alegado dano moral, de sorte que faria jus à indenização postulada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferido na decisão de id nº 5374510.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que o requerido promoveu a restrição do nome do autor perante o ente de proteção do crédito, contudo, mesmo após a quitação, o réu teria mantido a restrição de seu nome, pelo que postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que o extrato de reclamação perante o PROCON teria demonstrado a manutenção da negativação, comunga-se com a r. sentença, pois a prova apontada pelo recorrente não comprova a manutenção da restrição perante os entes arquivistas ou qualquer tipo de cadastro público capaz de violar direito de personalidade.

Em verdade, o documento indicado no recurso inominado (id. 4260919) demonstram apenas o encerramento da conta bancária,
não comprova a manutenção da restrição, de sorte que se vota pela manutenção integral da sentença de improcedência
, porquanto não se pode reconhecer lesão a direito de personalidade sem que demonstrada manutenção do apontamento, prova que caberia à parte autora, especialmente porque demandou assistido por advogado particular e possuía plenas condições de diligenciar a produção da prova.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.
,

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)